Tribunal: TJES
Processo: 5027659-47.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027659-47.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: SERGIO PECANHA TAVARES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027659-47.2023.8.08.0048

RECORRENTE:

MUNICÍPIO
DE SERRA

RECORRIDO: SERGIO PECANHA TAVARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
ADMINISTRATIVO
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO INDEVIDO DE EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12796146. Contrarrazões Id. 12796148, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12796146), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12796142), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘EM FACE DO EXPOSTO: I – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o fim de CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a SERGIO PEÇANHA TAVARES, valor este que deverá ser corrigido unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme art. 3º da emenda Constitucional nº 113/2021, desde a presente data (súmula 362, STJ), até a data do efetivo pagamento, e por consequência RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.''

Trata-se de ação de indenização por danos morais sob argumento de que realizou a venda de um imóvel e transferiu tanto a propriedade quanto a sujeição passiva ao IPTU. Contudo, o Município realizou cobranças indevidas em relação ao IPTU, além de ajuizar contra o autor uma ação de execução fiscal injusta, processo de nº 5028019-16.2022.8.08.0048, relativo ao imóvel. Ademais, foi realizado judicialmente um bloqueio da conta do autor, sendo que descobriu dias antes de realizar uma cirurgia, o que o deixou apreensivo, pois precisava comprar medicamentos. Requereu dano moral no valor de R$ 20.000,00.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando
que o bloqueio ocorreu um mês antes da cirurgia do autor, o que contradiz o alegado pela testemunha autoral bem como o comprovado em prova documental, não havendo que se falar em dano moral.

Pois bem, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal dispõe que “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Esta previsão legal dispõe sobre a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, havendo resultado danoso causado pela conduta do agente público deverá a pessoa jurídica responsável indenizar, independentemente de culpa ou dolo. É a teoria do risco administrativo.

Na teoria do risco integral ou riscos administrativo, que estabelece o princípio da responsabilidade do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros, sempre que caracterizado o nexo de causalidade entre o ato da administração e o prejuízo sofrido, se assegura o dever de indenizar.

Quanto ao caso em tela, inicialmente, afasta-se a alegação de contradição. A sentença deve ser interpretada em sua totalidade. O fato de o juízo de origem ter pontuado que a ciência do bloqueio não ocorreu exatamente no momento da cirurgia não afasta a configuração do dano moral, que decorre do próprio ato ilícito praticado pela administração: o ajuizamento de execução indevida e a indevida constrição patrimonial.

O que o juízo
a quo
fez, na passagem destacada pelo Recorrente, não foi afastar o dano moral em si, mas tão somente afastar a circunstância agravante específica alegada pelo autor (o impacto durante a cirurgia). A condenação subsiste pela própria ilicitude da conduta de executar indevidamente o cidadão, independentemente da proximidade de evento médico.

Superada a questão formal, restou incontroverso que o recorrido protocolou pedido administrativo de alteração da titularidade do imóvel em 25/10/2021. Não obstante, a municipalidade autuou nova execução fiscal (nº 5028019-16.2022.8.08.0048) em 07/12/2022 e permitiu o prosseguimento de execução anterior (nº 5001494-70.2017.8.08.0048), que culminou na ordem de bloqueio judicial de valores em 19/07/2023. Tais atos configuram a falha na prestação do serviço.

O Recorrente nega o dano moral, classificando-o como mero aborrecimento. Contudo,
não lhe assiste razão
. A falha do Município (conduta) em não atualizar seus registros e promover atos executórios contra quem sabidamente não era mais o devedor gerou o bloqueio (nexo de causalidade e dano).

A conduta do Município violou a legítima expectativa do cidadão de que, após comunicar a transferência de propriedade (processo administrativo 50386/2021), não seria mais cobrado, muito menos executado e teria valores bloqueados em sua conta,
razão pela qual
mantenho a sentença que reconheceu ato ilícito indenizável.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$
10
.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)